Tribunal: TJDFT
Processo: 0746033-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746033-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: INSTITUTO DE POS GRADUACAO, LIFELONG LEARNING E GESTAO, INSPLEG LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face do provimento que, no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que aviara em desfavor do agravado – Instituto de Pós-Graduação, Lifelong Learning e Gestão, Inspleg Ltda. –, em trânsito nos autos da execução de título extrajudicial subjacente, indeferira o pedido de citação do réu, ora agravado, por edital. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o agravante não minudenciara as diligências realizadas com o escopo de localização do agravado nos endereços apontados nos autos e outros eventualmente ainda não diligenciados, ensejando que não restaram caracterizados os requisitos previstos no artigo 257 do estatuto processual. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a determinação de citação do agravado pela via editalícia e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial por meio do qual almeja o recebimento do valor de R$ 972.263,23 (novecentos e setenta e dois mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos) em face dos executados originários. Pontuara que, não logrando obter a satisfação do crédito que lhe assiste, deflagrara incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postulando o redirecionamento do executivo ao Instituto de Pós-Graduação, Lifelong Learning e Gestão, Inspleg Ltda., CNPJ: 44.320.908/0001-5, havendo sido determinada a citação da aludida pessoa jurídica. Verberara que, entrementes, realizadas diversas diligências para citação da parte, o resultado fora infrutífero, o que ensejara o pedido de citação por edital, indeferido pela decisão agravada. Pontificara que houvera inequívoca demonstração nos autos no tocante ao esgotamento de todas as diligências cabíveis para localização da empresa individualizada, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais para a citação por edital. Consignara que todos os endereços que indicara foram devidamente diligenciados, tendo sido expedidos mandados de citação que resultaram infrutíferos, o que evidenciaria a impossibilidade de localização pessoal da empresa ré. Sustentara que, diante da ineficácia das tentativas de citação pessoal, mostrar-se-ia plenamente cabível a adoção da medida excepcional prevista no artigo 256, inciso II do estatuto processual, ao passo que a insistência em novas tentativas de citação pessoal traduziria medida meramente protelatória, em prejuízo da parte credora e da própria prestação jurisdicional. Pontificara que a decisão agravada, ao condicionar o deferimento da citação editalícia à reiteração de diligências já realizadas e infrutíferas, impõe-lhe ônus processual desnecessário e desproporcional, contrariando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, previstos no artigo 4o do estatuto processual. Destacara que o objetivo do processo executivo é justamente conferir efetividade à satisfação do crédito, e não perpetuar etapas que, de antemão, já se revelaram ineficazes, acrescendo que a exigência de novos atos de pesquisa ou de descrição pormenorizada das diligências não acrescenta qualquer elemento útil ao processo. Asseverara que o indeferimento da medida, na hipótese, implica cerceamento do direito de prosseguir na execução, devendo a decisão agravada ser reformada para permitir o regular andamento do incidente e a realização da citação editalícia, uma vez que os mandados e certidões juntados aos autos já comprovariam, de forma inequívoca, que a demandada não fora encontrada nos endereços fornecidos. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face do provimento que, no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que aviara em desfavor do agravado – Instituto de Pós-Graduação, Lifelong Learning e Gestão, Inspleg Ltda. –, em trânsito nos autos da execução de título extrajudicial subjacente, indeferira o pedido de citação do réu, ora agravado, por edital. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o agravante não minudenciara as diligências realizadas com o escopo de localização do agravado nos endereços apontados nos autos e outros eventualmente ainda não diligenciados, ensejando que não restaram caracterizados os requisitos previstos no artigo 257 do estatuto processual. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a determinação de citação do agravado pela via editalícia e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de suporte material a autorizar a determinação de citação editalícia do agravado, perquirindo-se se as diligências já ultimadas, e que restaram frustradas no escopo de localização do devedor, ressoam suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à citação por edital. Alinhadas essas premissas, volvendo ao caso concreto, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos afere-se que o agravante aviara execução de título extrajudicial em desfavor de IGEPP - Instituto de Gestão, Economia e Políticas Públicas Ltda. – ME, Bruno Alexandre Costa e Costa e Álvaro Pereira Sampaio Costa Júnior, os quais, conquanto regularmente citados, não promoveram o pagamento espontâneo do débito exequendo. Sob essa realidade, aviara o agravante incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, vindicando o redirecionamento dos atos executórios ao instituto agravado, arguindo a subsistência de confusão patrimonial, desvio de finalidade e formação de grupo econômico[1]. Determinada a citação do réu/agravado[2], a tentativa de citação realizada por oficial de justiça no endereço indicado pelo agravante – SEPN 513, conjunto A, sala 206, parte G15-22, Asa Norte, Brasília/DF – restara frustrada[3], havendo o oficial de justiça certificado que o citando era desconhecido no local. Efetivadas pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo e identificados endereços diversos, foram expedidos novos mandados de citação, e, conquanto o aviso de recebimento enviado ao logradouro “Rodovia DF-001 Km 1, conjunto O, casa 03, Grande Colorado, Sobradinho/DF” retornado com informação de que fora entregue[4], restara certificado posteriormente que o recebimento se aperfeiçoara por equívoco[5]. Outrossim, os avisos de recebimento encaminhados aos endereços “Av. João Pessoa 2814, apartamento 01, Centro, Porto União/SC”[6] e “Avenida São João, 2783, 2o andar, São Pedro, Porto União/SC”[7] retornaram com informações “desconhecido” e “mudou-se”, respectivamente. Alfim, havendo o agravante apresentado novas informações acerca da possível localização do instituto agravado, a tentativa de citação via aplicativo Whatsapp não se aperfeiçoara[8], porquanto a mensagem enviada ao número telefônico informado não obtivera resposta, ao passo que o aviso de recebimento endereçado ao logradouro “Rua Augusto Imhof 295, São Pedro, Brusque/SC”, retornara sem recebimento, com a indicação de que “não existe o número”[9]. Diante dessa quadratura contextual é que o agravado vindicara a citação editalícia do demandado, advindo a decisão ora arrostada. Historiados os fatos e atos relevantes havidos durante o curso da execução, fica patente que a decisão agravada não se alinha à normatização processual de regência, comportando reforma. Com efeito, em consonância com o disposto pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 256, a citação far-se-á de forma ficta, ou seja, por edital, nas situações que alinha. Confira-se: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” A par de legitimar a citação editalícia, o legislador processual pautara os requisitos indispensáveis à sua efetivação, estabelecendo o seguinte: “Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.” Sob esses parâmetros normativos, dos autos emerge a constatação de que fora realizada diligência no endereço originalmente informado pelo agravante ao manejar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo a empresa ré sido encontrada nesse local. Outrossim, o Juízo a quo realizara consulta aos sistemas informatizados Sisbajud, Infoseg e Renajud, pelos quais se obtivera a indicação de novos endereços. Com efeito, foram realizadas várias diligências nos endereços diferentes obtidos na consulta aos sistemas nomeados no sentido de se localizar o paradeiro do agravado, restando todas, contudo, infrutíferas. Fica patente, então, a viabilidade de acolhimento do pedido de citação editalícia do agravado, pois exauridos os meios disponíveis para localização do seu paradeiro, inclusive mediante o manejo dos instrumentos eletrônicos à disposição do juiz da execução, afeiçoando-se a hipótese ao preconizado pelo diploma processual civil em seu artigo 256, § 3o. Registre-se, a título ilustrativo, que essa apreensão deflui do viés alternativo – e não obrigatório – de o Juízo da causa poder valer-se da requisição de informações de concessionárias de serviços públicos em detrimento da obtenção de informações nos órgãos públicos, tendo sido a derradeira hipótese a içada pelo julgador na espécie. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante evidencia o precedente adiante sumariado, litteris: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3o, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3o do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3o do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido.” (REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) Idêntico entendimento é trilhado por esta Casa de Justiça, de conformidade com os arestos a seguir ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL - ART. 256, §3o DO CPC - PESQUISAS - SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - TENTATIVAS FRUSTRADAS - LOCALIZAÇÃO RÉU - CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE - DECISÃO CONFIRMADA. 1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. 2. Dispõe o Art. 256 do Código de Processo Civil que "a citação por edital será feita: II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando" e que "o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" (§3o). 3. "O art. 256, §3o, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto, situação revelada "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" sendo que "o conectivo alterativo "ou" previsto no aludido parágrafo permite ao Magistrado escolher uma das duas opções - sistemas públicos ou requisição de informações de sistemas de concessionárias de serviço público - para tentar obter o atual endereço do réu, bastando a consulta a um desses grupos de banco de dados para satisfazer a norma, o que ocorreu nestes autos. Precedente deste TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida". (Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Não padece de nulidade a citação por edital se empreendidas diversas diligências com vistas à localização do Réu e se o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de sua citação, além da realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, o que atende ao disposto no Art. 256, §3o do Código de Processo Civil. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1876878, 07124529220248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL IGNORADO OU INCERTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS EM VÁRIOS ENDEREÇOS OBTIDOS EM SISTEMAS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSULTA OBRIGATÓRIA A BANCO DE DADOS DE CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS. DESNECESSIDADE. DISCIPLINA LEGAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto. 2. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento deve ser relativizada. 2.1. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie, porquanto as várias tentativas de citação da parte ré, ora apelante, por meio de consulta aos sistemas públicos BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, restaram frustradas e de informação sobre a impossibilidade de localizá-la. 3. O art. 256, §3o, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto, situação revelada "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 3.1. O conectivo alterativo "ou" previsto no aludido parágrafo permite ao Magistrado escolher uma das duas opções - sistemas públicos ou requisição de informações de sistemas de concessionárias de serviço público - para tentar obter o atual endereço do réu, bastando a consulta a um desses grupos de banco de dados para satisfazer a norma, o que ocorreu nestes autos. Precedente deste TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Outrossim, imperioso o registro de que ressoa descabida a imposição, ao autor/credor, do ônus de minudenciar as diligências realizadas e que restaram inexitosas, pontuando os atos citatórios infrutíferos e associando-os aos resultados das pesquisas realizadas, consoante determinado pelo eminente prolator da decisão guerreada, porquanto se trata de pressuposto não previsto pelo legislador processual. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, defiro a citação editalícia do agravado. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Outrossim, proceda a Secretaria a inserção dos executados na posição passiva do recurso, promovendo as anotações necessárias, e, na sequência, sua intimação para formulação de contrarrazões. Quanto ao agravado cuja citação editalícia fora deferida, é descabida e desnecessária sua intimação. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 214820948 (fls. 698/711), Execução de Título Extrajudicial no 0703362-67.2018.8.07.0001. [2] - ID Num. 215304424 (fls. 738/740), Execução de Título Extrajudicial no 0703362-67.2018.8.07.0001. [3] - ID Num. 229574694 (fl. 932), Execução de Título Extrajudicial no 0703362-67.2018.8.07.0001. [4] - ID Num. 232706956 (fl. 943), Execução de Título Extrajudicial no 0703362-67.2018.8.07.0001. [5] - ID Num. 234489326 (fl. 947), Execução de Título Extrajudicial no 0703362-67.2018.8.07.0001. [6] - ID Num. 234367474 (fl. 946), Execução de Título Extrajudicial no 0703362-67.2018.8.07.0001. [7] - ID Num. 234991201 (fl. 948), Execução de Título Extrajudicial no 0703362-67.2018.8.07.0001. [8] - ID Num. 245526732 (fl. 983), Execução de Título Extrajudicial no 0703362-67.2018.8.07.0001. [9] - ID Num. 248027094 (fl. 985), Execução de Título Extrajudicial no 0703362-67.2018.8.07.0001.